Tribunal: TJMT
Processo: 1010631-59.2021.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010631-59.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 184.946.251-87 (APELANTE), ALEX PUIGUE SANTOS FONTINELE - CPF: 012.876.651-44 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE MOURA - CPF: 050.615.981-72 (APELADO), EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. ANULATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL VENDIDO DUAS VEZES. DOLO DO VENDEDOR. ART. 171, II, E ART. 178, II, DO CC. PRAZO DECADENCIAL. QUATRO ANOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de dolo, aplica-se o art. 171, II, e art. 178, II, do CC, que é caso de anulação e, assim, está sujeito ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010631-59.2021.8.11.0004

APELANTE: JOSE GOUVEIA DOS SANTOS

APELADO: JOSE RODRIGUES DE MOURA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JOSE GOUVEIA DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Jurídico c.c Cancelamento de Registro Imobiliário, Indenização por Danos Morais n. 1010631-59.2021.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT, em que se reconheceu a decadência.

O
apelante afirma que “
não há qualquer negócio jurídico entre as partes. Trata-se apenas de um registro imobiliário em nome do apelado, o qual a presente ação pugna pela declaração de nulidade de pleno direito. Sendo assim, não há que se falar em anulação de negócio jurídico, muito menos em decadência da pretensão do apelante
”.

Suscita o entendimento de que ato nulo não se convalida com o tempo e não está sujeito à decadência.

Requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e retorno dos autos para prosseguimento (id. 175422736).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 175422742).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
JOSE GOUVEIA DOS SANTOS
contra sentença proferida em Ação de Nulidade de Ato Jurídico c.c Cancelamento de Registro Imobiliário, Indenização por Danos Morais n. 1010631-59.2021.8.11.0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/
MT, em que se reconheceu a decadência.

O apelante comprova que Maria Carvalho Calil adquiriu o imóvel lotes 09 e 22, quadra 328, de 450m2, no loteamento Jardim Nova Barra do Garças, matrícula 01-1489, em 17/04/1983 e, em 1986, pegou autorização da E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA para escriturar o bem (id. 175421943).

Em 28/09/2006, novamente a imobiliária dá autorização de escrituração, referente ao lote 22, desta vez diretamente ao apelante (id. 175422652).

Pela matrícula do imóvel, observa-se que, em 05/03/2010, averbou-se escritura de 19/04/2010, pela imobiliária em favor do requerido, o apelado José Rodrigues de Moura (id. 175422654).

Apresentou-se contrato de compra e venda realizado entre Maria Carvalho Calil e a E. L. ESTEVES – IMOBILIÁRIA, de 20/04/1983 (id. 175422711), bem como autorização de Maria ao apelante, de escrituração, datado de 21/03/1992 (id. 175422714), demonstrando a compra do imóvel diretamente de Maria, vendedora.

Com a contestação e impugnação, sobreveio pedido das partes de produção de provas e, depois, a sentença, de reconhecimento de decadência.

Para o juiz, “
O direito à anulação de negócio jurídico decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores extingue-se por decadência, se não exercido no prazo legalmente fixado para tanto, o qual, nos termos do artigo 178 do Código Civil , é de quatro anos, contados da data da realização do negócio. Destarte, passados mais de quatro anos entre a celebração do negócio, por escritura pública, que se pretende anular com base no artigo 171, II ,do Código Civil e a data da propositura da ação anulatória, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487 , II do CPC , por força de decadência”
.

Pois bem.

Conforme consignado na própria sentença, “
ao longo da peça inaugural, a parte requerente registrou: ‘
No caso houve dolo, tal seja, houve um artifício elaborado de má-fé (fraude)
assim há ilicitude quanto ao ato jurídico’
”.

Na inicial, a despeito de se alegar e suscitar o art. 166, II, do CC, que diz ser nulo quando negócio jurídico “
for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto
”, não é o caso dos autos. O negócio é lícito, possível e determinável.

A ocorrência de dupla venda do imóvel não traz caso de nulidade, não se encaixando em qualquer das hipóteses do art. 166 e art. 167 do CC:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1 o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.”

O caso dos autos também não é de venda a non domino, pois o proprietário do bem quem vendeu o imóvel ao apelado, o próprio titular do domínio.

Assim, afere-se que pode ter ocorrido dolo do vendedor, não especificamente do comprador, ante a ausência de informação na matrícula de qualquer compra pelo apelante. Assim, aplica-se o art. 171, II, e art. 178, II, do CC, que é caso de anulação e está sujeita ao prazo decadencial:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é
anulável
o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a
anulação
do negócio jurídico, contado:

[...]

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico
; [...]”

O próprio apelante afirma que tomou conhecimento do ocorrido “
em data de 07/06/2010
”, quando “
foi até a Prefeitura de Barra do Garças/MT, para regularização do terrento com objetivo de escriturar e foi surpreendido pelas informações que o mesmo teria sido escriturado em 19/04/2010
”.

Assim, o ato que se pretende anular é de 2010, tal como a ciência do ocorrido, e, tendo a ação sido ajuizada em 2021, ultrapassou-se o prazo decadencial de 4 anos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - ERRO - DECADÊNCIA - ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. O diploma cível permite a anulação do negócio jurídico fundado em erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, desde que requerida em 04 (quatro) anos a contar da data da sua realização. De se reconhecer a ocorrência da decadência diante da diante da inércia da parte em pleitear seu direito no prazo determinado em lei.”
(TJ-MG - AC: 10514180034282002 Pitangui, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 17/06/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE INVALIDADE POR VÍCIO PREVISTO NO ARTIGO 171, II, DO CÓDIGO CIVIL - ANULAÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DE REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO - DECADÊNCIA - CONSUMAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - O direito à anulação de negócio jurídico decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores extingue-se por decadência, se não exercido no prazo legalmente fixado para tanto, o qual, nos termos do artigo 178 do Código Civil, é de quatro anos, contados da data da realização do negócio, salvo quando se trate de coação, hipótese em que o prazo flui a partir "do dia em que ela cessar" - Passados mais de quatro anos entre a celebração do negócio, por escritura pública, que se pretende anular com base no artigo 171, II, do Código Civil e a data da propositura da ação anulatória, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, por força de decadência.”
(TJ-MG - AC: 10151170015813001 Cássia, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 04/11/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR VÍCIO DE DOLO – PRAZO LEGAL DE DE 4 ANOS PARA AJUIZAMENTO - NÃO OBSERVADO – DECADÊNCIA – DECRETADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante a regra prevista no art. 178 do Código Civil, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear anulação do negócio jurídico. 2. Na hipótese, observa-se da matrícula que a compra e venda do imóvel foi registrada no dia 26/06/2002 em averbação da Escritura Pública de f. 21/06/2002. E, como a ação foi ajuizada apenas em 06/02/2009, evidente que o direito da autora de pleitear a anulação do negócio está atingido pela decadência. 3. Na hipótese versada não há dúvidas de que o prazo decadencial tem início com o registro da Escritura Pública de Compra e Venda, pois tendo sido o ato averbado na matrícula em Cartório o conhecimento de seu conteúdo é inerente e presumido, posto que a averbação possui justamente o efeito de dar publicidade e eficácia erga omnes ao negócio jurídico, prevenindo terceiros.”
(TJ-MS - AC: 00086605820098120001 MS 0008660-58.2009.8.12.0001, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 19/07/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019).

Ante o exposto, DEPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, que fica com a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023